Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-50.2024.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora/embargada. Inconformismo do réu/embargante. Pleito de concessão de gratuidade efetuado em preliminar do recurso de apelação. Determinação de juntada de documentos pela parte interessada. Inércia. Indeferimento do pedido. Benefício negado. Prazo de 5 (cinco)

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor da parte autora/embargada. Inconformismo do réu/embargante. Pleito de concessão de gratuidade efetuado em preliminar do recurso de apelação. Determinação de juntada de documentos pela parte interessada. Inércia. Indeferimento do pedido. Benefício negado. Prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.